Tribunal: TJES
Processo: 5006743-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006743-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO e outros (3)

AGRAVADO: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Não merecem prosperar os argumentos deduzidos nas razões recursais, tendo em vista que o v. acórdão embargado resta exaustivamente fundamentado pela adequação da inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações autorais aliada à hipossuficiência técnica da autora para produzir provas sobre os procedimentos médicos a que foi submetida.

3.
As omissões sustentadas pela embargante tratam-se, na verdade, de teses de defesa que serão apreciadas conforme a instrução probatória, que não têm o condão de interferir na conclusão alcançada pelo v. acórdão embargado quanto à pertinência da inversão do ônus probatório.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pela
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA.
em face do v. acórdão proferido no evento nº 5246024, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo interposto por
BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA
,
FELIPE SOBRINHO CASADO
,
J B C
e
D B C
, para determinar a inversão do ônus da prova em desfavor do hospital ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 5297293), a parte embargante alega, em síntese, que “o pronunciamento embargado se omitiu sobre pontos relevantes ao julgamento da causa, a seguir delimitados: (a) intervenção médica (infiltração) realizada por médico particular da paciente; (b) a ausência de comunicação do ato à médica responsável pela cirurgia; (c) prática de ato médico de forma oculta e à revelia do Diretor Técnico da Maternidade Santa Úrsula Hospital”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, não merecem prosperar os argumentos deduzidos nas razões recursais, tendo em vista que o v. acórdão embargado, então exarado sob a relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, resta exaustivamente fundamentado pela necessidade da inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações autorais aliada à hipossuficiência técnica da autora para produzir provas sobre os procedimentos médicos a que foi submetida.

Desse modo, observa-se que as omissões sustentadas pela embargante tratam-se, na verdade, de teses de defesa que serão apreciadas conforme a instrução probatória, que não têm o condão de interferir na conclusão alcançada pelo v. acórdão embargado quanto à pertinência da inversão do ônus probatório.

Nesse contexto, verifica-se que a embargante insurge-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa. (TJES, Classe: Embargos de Declaração 0000319-33.2021.8.08.0066, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0006405-90.2018.8.08.0012, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator